Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739296-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSWALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, no Processo no 0732208-84.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM. Após o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo (Id. 64542472), manifestou-se o Agravante, em petição complementar (Id. 64994235), para requerer a concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada. Ocorre que não se mostra cabível o pedido de complementação ou aditamento do Agravo de Instrumento interposto, a impedir, por conseguinte, o exame do pedido de efeito suspensivo. Ressalto que ao distribuir o recurso, eventuais pedidos posteriores são obstados pela ocorrência de preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do aditamento ao Agravo de Instrumento e, consequentemente, do pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora